Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701615-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT AGRAVADO: JOSE RICARDO DE AVILA PEREIRA DESPACHO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 10/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR